Tribunal: TJMT
Processo: 1032146-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1032146-26.2025.8.11.0000
AGRAVANTES: ANTONIO APARECIDO DA SILVA E OUTRA
AGRAVADO: ESPÓLIO DE OSVALDO FULADOR
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – USUCAPIÃO ESPECIAL RURAL – DECISÃO QUE INDEFERE EXPEDIÇÃO DE MANDADO PARA REGISTRO DA SENTENÇA – ENCERRAMENTO DA MATRÍCULA ORIGINAL – ABERTURA DE NOVA MATRÍCULA EM NOME DE TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA LIDE – IRRELEVÂNCIA – AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA – SENTENÇA DE NATUREZA DECLARATÓRIA – EFICÁCIA EX TUNC – REGISTRO QUE NÃO PRESSUPÕE CONTINUIDADE DOMINIAL – ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DA TITULARIDADE QUE NÃO OBSTA O REGISTRO – PRECEDENTES DO STJ – EFETIVIDADE DA COISA JULGADA – RECURSO PROVIDO.
É indevida a recusa ao registro de sentença de usucapião sob o fundamento de que, no curso da ação, houve transmissão da titularidade do imóvel para terceiro que não integrou a relação processual, com consequente abertura de nova matrícula.
A usucapião constitui forma de aquisição originária da propriedade, não derivada, razão pela qual não subsiste qualquer vínculo entre a titularidade anterior e a nova, tampouco se exige continuidade registral.
A sentença que a reconhece é de natureza declaratória, com eficácia ex tunc, servindo como título hábil ao registro independentemente da titularidade atual da matrícula.
A superveniência de nova matrícula em nome de terceiro, posterior à consolidação dos requisitos da prescrição aquisitiva e ao ajuizamento da ação, não impede o cumprimento da ordem judicial transitada em julgado.
A efetividade da jurisdição e a autoridade da coisa julgada impõem a expedição de novo mandado de registro com referência à matrícula vigente.
Agravo de instrumento provido. Decisão reformada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032146-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Especial (Constitucional), Usucapião da L 6.969/1981]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO), ANTONIO APARECIDO DA SILVA - CPF: 345.628.421-72 (AGRAVANTE), MARIA DE LOURDES MOREIRA DA SILVA - CPF: 003.893.041-23 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE OSVALDO FULADOR - CPF: 041.358.491-72 (AGRAVADO), ERICA FULADOR - CPF: 020.204.141-71 (AGRAVADO), ERICA FULADOR - CPF: 020.204.141-71 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCINO FERREIRA - CPF: 495.484.501-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – USUCAPIÃO ESPECIAL RURAL – DECISÃO QUE INDEFERE EXPEDIÇÃO DE MANDADO PARA REGISTRO DA SENTENÇA – ENCERRAMENTO DA MATRÍCULA ORIGINAL – ABERTURA DE NOVA MATRÍCULA EM NOME DE TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA LIDE – IRRELEVÂNCIA – AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA – SENTENÇA DE NATUREZA DECLARATÓRIA – EFICÁCIA
EX TUNC
– REGISTRO QUE NÃO PRESSUPÕE CONTINUIDADE DOMINIAL – ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DA TITULARIDADE QUE NÃO OBSTA O REGISTRO – PRECEDENTES DO STJ – EFETIVIDADE DA COISA JULGADA –
RECURSO PROVIDO
.

É indevida a recusa ao registro de sentença de usucapião sob o fundamento de que, no curso da ação, houve transmissão da titularidade do imóvel para terceiro que não integrou a relação processual, com consequente abertura de nova matrícula.

A usucapião constitui forma de aquisição originária da propriedade, não derivada, razão pela qual não subsiste qualquer vínculo entre a titularidade anterior e a nova, tampouco se exige continuidade registral.

A sentença que a reconhece é de natureza declaratória, com eficácia
ex tunc
, servindo como título hábil ao registro independentemente da titularidade atual da matrícula.

A superveniência de nova matrícula em nome de terceiro, posterior à consolidação dos requisitos da prescrição aquisitiva e ao ajuizamento da ação, não impede o cumprimento da ordem judicial transitada em julgado.

A efetividade da jurisdição e a autoridade da coisa julgada impõem a expedição de novo mandado de registro com referência à matrícula vigente.

Agravo de instrumento provido. Decisão reformada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1032146-26.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:

ANTONIO APARECIDO DA SILVA E OUTRA

AGRAVADO:

ESPÓLIO DE OSVALDO FULADOR

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
ANTÔNIO APARECIDO DA SILVA
e
MARIA DE LOURDES MOREIRA DA SILVA
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
2a Vara da Comarca de Jaciara – MT
, subscrita pelo Juiz de Direito
Pedro Flory Diniz Nogueira
, nos autos da
ação de usucapião especial rural
(processo de origem no 0012343-93.2015.8.11.0010), por meio da qual foi
indeferido o pedido dos autores agravantes para expedição de mandado para registro da ação de usucapião.

Nas razões recursais Id.
315343862
, os agravantes narram que ajuizaram ação de usucapião especial rural em 2015, com posterior sentença favorável, que declarou sua propriedade sobre o imóvel denominado
Sítio São Francisco
, com área de
6,4275 hectares
, localizado dentro da
Fazenda Estância, Gleba Pombal
, registrado sob as matrículas nos
5.181 e 7.538
, conforme o
dispositivo da sentença
transcrito nos autos. Após o trânsito em julgado, foi expedido ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de Jaciara para a devida averbação.

Contudo, o cartório, mediante
nota devolutiva
, informou que a matrícula no 7.538 havia sido
encerrada
por conta de adjudicação à
Cooperativa SICREDI
, em 17/03/2023, com abertura da nova matrícula no
21.248
, posteriormente transferida por doação ao
Município de São Pedro da Cipa
.

Diante disso, os agravantes requereram nos autos originários a
retificação do mandado de averbação
, para que constasse a matrícula no 21.248 como destino da averbação. A decisão agravada, no entanto, indeferiu o pedido com base na ausência de participação da Cooperativa na relação processual.

Os agravantes sustentam que tal decisão afronta a
eficácia erga omnes e
ex tunc
da sentença de usucapião, que reconhece direito
originário
, e que a averbação deve incidir sobre a matrícula atual do imóvel, mesmo que posterior à propositura da ação, já que a sentença de usucapião declara um direito adquirido anteriormente. Alegam que a negativa do registro configura
formalismo excessivo
, violando os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da segurança jurídica.

Argumentam ainda que a sentença de usucapião, por sua natureza declaratória,
retroage ao momento em que se consolidaram os requisitos da prescrição aquisitiva
, e que a ausência de participação da atual titular do imóvel (SICREDI) não compromete sua eficácia, sobretudo quando o próprio cartório de registro solicitou ao juízo orientação para proceder com a averbação.

Ressaltam que a
matrícula 21.248
constitui mera continuidade registral da matrícula anterior (7.538), que já constava nos autos, não havendo novidade fática ou jurídica que impeça a averbação. Citam ainda precedente jurisprudencial do TJDFT, destacando que o registro da usucapião
não constitui o direito
, mas apenas lhe dá publicidade e permite sua oponibilidade a terceiros.

Ao final, requerem o
conhecimento e provimento do recurso
, com a
reforma da decisão agravada
para determinar a retificação do mandado de averbação, com indicação da matrícula no 21.248 e expedição das comunicações necessárias;
subsidiariamente
, caso não seja esse o entendimento, requereram a
intimação da Cooperativa SICREDI e do Município de São Pedro da Cipa
, atuais titulares do imóvel, para integrar a lide, possibilitando o contraditório e a ampla defesa.

Custas de preparo recolhidas.

Sem pedido de tutela recursal.

Sem contraminuta, conforme certificado nos autos.

No parecer Id. 328334356, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela sua não intervenção no feito.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
ANTÔNIO APARECIDO DA SILVA
e
MARIA DE LOURDES MOREIRA DA SILVA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Jaciara – MT, nos autos da ação de usucapião especial rural (processo no 0012343-93.2015.8.11.0010), que indeferiu o pedido de expedição de mandado para registro da sentença de procedência da usucapião.

Nas razões recursais (Id. 315343862), os agravantes narram que a sentença reconheceu sua propriedade sobre o imóvel rural Sítio São Francisco, com área de 6,4275 hectares, registrado sob as matrículas nos 5.181 e 7.538, e que, após o trânsito em julgado, foi expedido ofício ao Cartório de Registro de Imóveis para averbação. Contudo, o cartório devolveu a solicitação informando o encerramento da matrícula no 7.538 e a abertura da matrícula no 21.248, atualmente em nome do Município de São Pedro da Cipa, após transferência da Cooperativa SICREDI.

Diante disso, os agravantes requerem a retificação do mandado de averbação, pleito indeferido sob o argumento de que a Cooperativa não integrou a lide. No recurso, sustentam que a decisão violou a eficácia
erga omnes
e
ex tunc
da sentença de usucapião, a qual tem natureza declaratória e eficácia retroativa à consolidação dos requisitos aquisitivos. Alegam que a nova matrícula representa mera continuidade da anterior, sem prejuízo a terceiros, e que a recusa do registro configura formalismo excessivo. Ao final, requerem o provimento do recurso para determinar a retificação do mandado com indicação da matrícula no 21.248, ou, alternativamente, a intimação da Cooperativa SICREDI e do Município de São Pedro da Cipa para integrarem a lide.

Eis o teor da decisão recorrida:

“
Autos no 0012343-93.2015.8.11.0010

Vistos etc.

Trata-se de ação de usucapião proposta por
ANTONIO APARECIDO DA SILVA e MARIA DE LOURDES MOREIRA DA SILVA,
em desfavor de
OSVALDO FULADOR.

Conforme se verifica dos autos, após o trânsito em julgado da sentença que julgou procedente a ação de usucapião (Id. 89973245), foi expedido ofício ao Cartório de Registro de Imóveis para registro da sentença.

Contudo, o CRI apresentou nota devolutiva (Id. 96501002) informando que os imóveis são de propriedade da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado Ltda, e não mais do Espólio de Osvaldo Fulador, que figurou como réu na ação.

Em manifestação recente (Id. 194291327), a parte autora esclarece que a ação foi ajuizada em 26/10/2015, quando o imóvel ainda não pertencia à Cooperativa de Crédito, tendo a transferência ocorrido apenas em 07/07/2017, conforme consta na matrícula juntada aos autos. Informa ainda que a matrícula no 7538 foi encerrada, tendo sido aberta a matrícula no 21248, e que a área usucapida faz parte integrante desta nova matrícula. Aduziu também que em outubro de 2023 a Cooperativa de Crédito doou a aludida área para o Município de São Pedro da Cipa.

Assim, requer a expedição de mandado de averbação ao Cartório de registro de imóveis para que seja averbada na matrícula 21.248, tendo em vista que a matrícula 7.538 foi encerrada.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

O caso em análise apresenta situação peculiar, pois após o ajuizamento da ação de usucapião e antes da prolação da sentença, houve transferência do imóvel para terceiro (Cooperativa de Crédito) que não participou da relação processual e posterior doação do Município de São Pedro da Cipa.

Embora o artigo 109, § 3o, do Código de Processo Civil disponha que os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias se estendem ao adquirente ou cessionário, a doutrina ressalta que, quando a aquisição é realizada por terceiro, como nos autos, não tendo o transmitente integrado a relação processual, referido dispositivo não produz eficácia em face do novo titular da coisa litigiosa.

Nesse sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni:

“Participando do processo ou não o adquirente ou cessionário, a eficácia direta da sentença o atinge (art. 109, § 3°, CPC), vinculando-o à coisa julgada. Não estando o adquirente ou cessionário no processo, como sucessor ou como litisconsorte da parte, o alienante ou o cedente conduz o processo como seu substituto processual. Importa frisar que esta é a regra. No tema, todavia, impõe-se distinguir as seguintes situações: a)
quando a aquisição é feita pelo terceiro, mas o transmitente não foi parte no processo (como ocorre nas sucessivas alienações), ou se deu de forma originária (como na usucapião, ocupação e outras situações similares), o art. 109, § 3.°, não incide e assim não se produzirá coisa julgada nem qualquer eficácia contra o novo titular da coisa ou do direito litigioso;
b) se a aquisição se deu diretamente da parte processual, mas de tal maneira que o direito material permita ao adquirente defender sua posição a partir da boa-fé, o § 3o somente incide se comprovado que o terceiro adquiriu ciente de litigiosidade; c) se, finalmente, no plano do direito material, não há como o adquirente invocar sua boa-fé, o art. 109,§ 3o, incide independentemente da ciência do adquirente da litigiosidade que recai sobre o bem que lhe foi transmitido durante a litispendência” (MARINONI, Luiz Guilherme. Código de Processo Civil comentado, 5. ed. rev. e ampl. São Paulo, 2019, p. 274).

No caso em tela, verifica-se que, embora a transmissão da propriedade tenha ocorrido dois anos após o ingresso da ação, a Cooperativa de Crédito não integrou o polo passivo da demanda, o que, à luz da doutrina acima citada, impede a extensão dos efeitos da sentença ao atual proprietário registral do imóvel.

Conforme ensina Marinoni, quando a aquisição é feita por terceiro e o transmitente não foi parte no processo, o art. 109, § 3° do CPC não incide, não se produzindo coisa julgada nem qualquer eficácia contra o novo titular da coisa litigiosa.

Ademais, embora a usucapião seja forma originária de aquisição da propriedade, para que a sentença produza efeitos e possa ser registrada, é imprescindível que todos os interessados, inclusive o atual proprietário registral, tenham integrado a relação processual, em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Nesse contexto, considerando que a Cooperativa SICREDI não participou da relação processual, não é possível determinar o registro da sentença de usucapião na matrícula no 21248, sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, INDEFIRO o pedido dos autores para expedição de mandado para registro da ação de usucapião, nos termos da fundamentação retro.

Determino a intimação da parte autora para ciência da presente decisão.

Após, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, data registrada no sistema.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito”

Pois bem.

A controvérsia cinge-se a aferir se, tendo havido alteração na titularidade do imóvel no curso do processo de usucapião, seria necessária a participação do atual titular registral para que se possa dar cumprimento à sentença, mediante registro no cartório imobiliário.

É incontroverso que a ação foi ajuizada pelos agravantes em
outubro de 2015
, tendo sido proferida sentença de procedência em 2022, com o trânsito em julgado devidamente certificado.

Consoante consta nos autos, a matrícula então indicada – no 7.538 – foi encerrada em razão de alienação à Cooperativa SICREDI, com posterior abertura da matrícula no 21.248, atualmente em nome do Município de São Pedro da Cipa, conforme informado na nota devolutiva do Cartório de Registro de Imóveis.

No mérito, os agravantes sustentam que, tratando-se de usucapião, forma
originária de aquisição da propriedade
, a existência de nova matrícula ou a superveniência de novos titulares registrários não impede o registro da sentença de procedência, cuja natureza é
declaratória
, reconhecendo a aquisição do domínio desde o momento em que preenchidos os requisitos da prescrição aquisitiva.

A tese recursal merece acolhimento.

Na decisão agravada o juízo de origem entendeu que, tendo havido transmissão da titularidade do imóvel para a Cooperativa de Crédito SICREDI durante o curso do processo, sem a sua participação nos autos, não seria possível estender os efeitos da sentença a ela, de modo a impedir o registro da usucapião na matrícula atual.

Todavia, tal interpretação
não se sustenta no caso concreto
, dada a natureza jurídica do instituto da usucapião.

Com efeito, é pacífico, na doutrina e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que a
usucapião é modo originário de aquisição da propriedade
, o que significa que o domínio reconhecido judicialmente
não se vincula à cadeia dominial anterior
, nem depende da anuência ou participação do anterior ou atual titular registral. A propriedade não é transferida; ela nasce absolutamente nova a partir da posse prolongada e qualificada, consolidada no tempo.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO. MODO ORIGINÁRIO DE AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE. HIPOTECA. NÃO SUBSISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA No 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS No 211/STJ E No 282/STF. [...] 3.
A usucapião é forma de aquisição originária da propriedade, de modo que não permanecem os ônus que gravavam o imóvel antes da sua declaração.
4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no REsp 647.240/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2013, DJe 18/02/2013)

“DIREITO DAS COISAS. RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO. [...] NÃO PREVALÊNCIA DIANTE DA AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE. INCIDÊNCIA, ADEMAIS, DA SÚMULA N. 308. [...] 4. A declaração de usucapião é forma de aquisição originária da propriedade ou de outros direitos reais, modo que se opõe à aquisição derivada, a qual se opera mediante a sucessão da propriedade, seja de forma singular, seja de forma universal. Vale dizer que, na usucapião, a propriedade não é adquirida do anterior proprietário, mas, em boa verdade, contra ele. A propriedade é absolutamente nova e não nasce da antiga. É adquirida a partir da objetiva situação de fato consubstanciada na posse ad usucapionem pelo interregno temporal exigido por lei. Aliás, é até mesmo desimportante que existisse antigo proprietário.
5. Os direitos reais de garantia não subsistem se desaparecer o \"direito principal\" que lhe dá suporte, como no caso de perecimento da propriedade por qualquer motivo. Com a usucapião, a propriedade anterior, gravada pela hipoteca, extingue-se e dá lugar a uma outra, ab novo, que não decorre da antiga, porquanto não há transferência de direitos, mas aquisição originária. Se a própria propriedade anterior se extingue, dando lugar a uma nova, originária, tudo o que gravava a antiga propriedade - e lhe era acessório - também se extinguirá.
[...]. 8. Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp 941.464/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2012, DJe 29/06/2012)

Como se vê, no julgamento acima o STJ consignou que, com a usucapião, extingue-se a propriedade anterior, com todos os seus ônus e acessórios, e surge nova titularidade, que não se conecta com a matrícula ou com os titulares anteriores, tampouco com registros ou gravames que porventura existissem.

A usucapião, portanto, não pressupõe qualquer relação de continuidade registral.

É exatamente o que ocorre nos autos.

Os agravantes ajuizaram ação de usucapião quando o imóvel ainda estava vinculado à matrícula no 7.538.

A sentença reconheceu o domínio sobre a área usucapida e transitou em julgado.

O cartório de registro, ao recusar a averbação, fundamentou-se no encerramento da matrícula originária e na abertura da nova matrícula no 21.248, na qual figura o Município de São Pedro da Cipa como atual titular, após doação feita pela Cooperativa SICREDI.

Ocorre que tais alterações, supervenientes à data da consolidação dos requisitos legais da usucapião,
não possuem o condão de obstar a eficácia da sentença declaratória
, pois a aquisição se opera
contra
o domínio registrado, e não
a partir dele
.

Não há sucessão de titularidade; há formação de nova propriedade.

Além disso, a sentença de usucapião
não transfere
propriedade; ela
declara
um direito já constituído anteriormente.

Assim, a sentença
reconhece e autentica juridicamente uma situação de fato consolidada
, sendo suficiente para ensejar o registro independentemente de quem figure como titular da matrícula ao tempo do trânsito em julgado.

Desta feita, a decisão agravada, ao exigir a integração da Cooperativa à lide, criou obstáculo indevido ao exercício de um direito já declarado e reconhecido judicialmente, o que
viola os princípios da segurança jurídica e da efetividade da jurisdição
.

Além disso, eventual prejuízo a terceiros adquirentes no curso da ação não impede a eficácia da sentença de usucapião, podendo estes buscar a tutela de seus direitos em sede própria, de tal feita que o reconhecimento judicial do domínio por usucapião prevalece,
ainda que haja alteração da titularidade registral durante a ação
.

Destaco, por fim, que a recusa do registro
não se coaduna com a autoridade da coisa julgada
(art. 502 do CPC), sendo ilegítima a resistência da serventia extrajudicial, e também do Poder Judiciário, ao cumprimento da ordem jurisdicional já consolidada.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
USUCAPIÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOTA DE IMPUGNAÇÃO DO REGISTRADOR. ALTERAÇÃO DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL. NÃO PREVALÊNCIA DIANTE DA AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE.

Tratando-se de aquisição originária, a declaração de domínio por usucapião independe de qualquer vínculo entre a propriedade antiga (anterior proprietário) e a atual sobre o imóvel, já que não decorre e não guarda relação de continuidade. Posterior alteração do proprietário registral não afasta o direito de declaração de usucapião (aquisição originária) aos autores, sobrepondo-se a qualquer outra sucessão da propriedade (aquisição derivada) ocorrida no curso do litígio.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.”
(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 70084813138 TRAMANDAÍ, Relator: Marco Antonio Angelo, Data de Julgamento: 28/10/2021, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 03/11/2021)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA.AÇÃO REIVINDICATÓRIA.
TÍTULO DE PROPRIEDADE. SENTENÇA DE USUCAPIÃO.NATUREZA JURÍDICA (DECLARATÓRIA). FORMA DE AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA.FINALIDADE DO REGISTRO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS. PUBLICIDADE E DIREITODE DISPOR DO USUCAPIENTE.
RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há falar em julgamento extra petita, pois "cabe exclusivamente ao julgador a aplicação do direito à espécie, fixando as conseqüências jurídicas diante dos fatos narrados pelas partes consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novi tcuria" (EDcl no REsp 472.533/MS, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJ 26.09.2005). 2. A usucapião é modo originário de aquisição da propriedade; ou seja, não há transferência de domínio ou vinculação entre o proprietário anterior e o usucapiente.
3. A sentença proferida no processo de usucapião (art. 941 do CPC) possui natureza meramente declaratória (e não constitutiva), pois apenas reconhece, com oponibilidade erga omnes, um direito já existente com a posse ad usucapionem, exalando, por isso mesmo, efeitos ex tunc. O efeito retroativo da sentença se dá desde a consumação da prescrição aquisitiva. 4. O registro da sentença de usucapião no cartório extrajudicial não é essencial para a consolidação da propriedade imobiliária, porquanto, ao contrário do que ocorre com as aquisições derivadas de imóveis, o ato registral, em tais casos, não possui caráter constitutivo. Assim, a sentença oriunda do processo de usucapião é tão somente título para registro (arts. 945 do CPC; 550 do CC/1916; 1.241, parágrafo único, do CC/2002) - e não título constitutivo do direito do usucapiente, buscando este, com a demanda, atribuir segurança jurídica e efeitos de coisa julgada com a declaração formal de sua condição. 5. O registro da usucapião no cartório de imóveis serve não para constituir, mas para dar publicidade à aquisição originária (alertando terceiros), bem como para permitir o exercício do ius disponendi (direito de dispor), além de regularizar o próprio registro cartorial
. 6. Recurso especial a que se nega provimento.”
(STJ - REsp: 118360 SP 1997/0007988-0, Relator.: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 16/12/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2011)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS.
AÇÃO DE USUCAPIÃO. COISA JULGADA. RECONHECIMENTO DA PROPRIEDADE. SENTENÇA DE USUCAPIÃO. NATUREZA JURÍDICA (DECLARATÓRIA). FORMA DE AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA. FINALIDADE DO REGISTRO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS. PUBLICIDADE E DIREITO DE DISPOR DO USUCAPIENTE.
FRAUDE À EXECUÇÃO. PRESUNÇÃO DE MÁ-FÉ NÃO ELIDIDA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. - Os embargos de terceiros constituem o procedimento especial adequado para a liberação de constrição em bem de terceiro, estranho a relação processual, que tenha sido apreendido por ordem judicial - Sendo a aquisição de propriedade imóvel reconhecida por meio de uma ação de usucapião transitada em julgado, os efeitos desta decisão tornam-se firmes e imutáveis. Então deve ser julgado procedente o pleito formulado nos embargos de terceiros, visando à desconstituição da penhora realizada no imóvel usucapiendo -
A sentença proferida no processo de usucapião (art. 941 do CPC) possui natureza meramente declaratória (e não constitutiva), pois apenas reconhece, com oponibilidade "erga omnes", um direito já existente com a posse "ad usucapionem", exalando, por isso mesmo, efeitos "ex tunc"
- O reconhecimento de fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova da má-fé do terceiro adquirente. Outrossim, o ônus da prova de que o terceiro embargante agiu em conluio com o executado é do credor. Inclusive porque a má-fé na relação negocial não pode ser presumida, devendo ser demonstrada pelo embargado. No caso, o conjunto probatório não infirma a presunção de boa-fé da adquirente, nem indica que a transação tenha sido movida por conluio - Ônus sucumbencial: para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7o, do CPC/1973), consolidou-se a seguinte tese: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários adv ocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.”
(TJ-MG - AC: 00943990920188130016 Alfenas, Relator.: Des.(a) Mota e Silva, Data de Julgamento: 15/10/2019, 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/10/2019)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL.
USUCAPIÃO
. PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE REJEITADA.
RECONHECIMENTO EM SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. NATUREZA JURÍDICA DECLARATÓRIA. EFEITOS EX TUNC. FORMA DE AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA. USUCAPIÃO DECLARADO. HIPOTECA ANTERIOR. NÃO PREVALÊNCIA
. 1 Aferido que o recurso combate efetivamente a sentença recorrida, não há falar em inobservância da regularidade formal consubstanciada na dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. A sentença de usucapião possui efeito meramente declaratório (CC, arts. 1.238 e 1.241), com eficácia ex tunc, dirigindo-se assim à declaração de domínio do possuidor em decorrência de sua posse por certo período determinado por lei. Isto é, a usucapião da propriedade imóvel decorre exclusivamente da sua posse contínua, ininterrupta, de modo pacífico e sem contestação pelo tempo legalmente exigido. 2.1 "O registro da usucapião no cartório de imóveis serve não para constituir, mas para dar publicidade à aquisição originária (alertando terceiros), bem como para permitir o exercício do ius disponendi (direito de dispor), além de regularizar o próprio registro cartorial." (STJ, REsp 118.360/SP). 3. Existindo sentença, com trânsito em julgado que reconhece a aquisição da propriedade de imóvel por usucapião, esta prevalece sobre a hipoteca que anteriormente tenha gravado o referido bem, seja porque a sentença apenas declara a usucapião com efeitos ex tunc, seja porque a usucapião é forma originária de aquisição de propriedade.
Precedente no STJ. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJ-DF 07283946920218070001 1659032, Relator.: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 08/02/2023, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 15/02/2023)

Por fim, repisa-se que eventuais alegações dos atuais titulares sobre vícios ou nulidades da cadeia dominial poderão ser deduzidas por meio das vias judiciais adequadas, não constituindo, contudo, óbice à efetividade da coisa julgada formada em favor dos ora agravantes.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
para reformar a decisão agravada e determinar a expedição de novo mandado de registro da sentença de usucapião em favor dos agravantes, com referência expressa à matrícula atual do imóvel.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026